Tribunal: CARF
Processo: 13656.901366/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.901366/2011-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.328 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SIACDOBRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI do 4o
trimestre de 2008, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para homologação dos débitos
compensados.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, solicitado no
PER/DCOMP 19110.65997.220109.1.1.01-6256 atrelado ao 4o trimestre calendário de 2008.
O Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil deferiu
parcialmente o ressarcimento, no montante de R$ 216.795,01, e homologou parcialmente as
compensações vinculadas.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s): - Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.901366/2011-04
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.328 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901366/2011-04

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.328 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901366/2011-04

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi a falta de comprovação do saldo credor suficiente
para a homologação das compensações declaradas vinculadas ao saldo credor do trimestre em
análise neste processo.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega nulidade da decisão recorrida por ausência de
fundamentação e, em síntese, repisa as alegações da manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Voto

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme consta no despacho decisório de fls. 67, o direito creditório pleiteado
pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI apurado no 4o trimestre de 2008 foi
parcialmente deferido e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito
reconhecido. A insuficiência do valor reconhecido decorre da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Preliminarmente não vislumbro a omissão aventada na decisão recorrida uma vez
que o julgador não está obrigado a analisar e rebater todas as alegações da parte, bem como
todos os argumentos sobre os quais suporta a pretensão deduzida, bastando apenas que indique
os fundamentos suficientes à compreensão de suas razões de decidir.
Não obstante, a Instância a quo assim se manifestou
Confrontando-se os valores que foram informados nas PER/DCOMP apresentadas pela
contribuinte à RFB- fls. 2/66 e 78/90, os trazidos na manifestação de conformidade - fls.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.328 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901366/2011-04

70/71, e os apropriados pelo SCC, verifica-se haver divergência no saldo credor inicial
para o 4o trimestre de 2008, vindo do período anterior - 3o trimestre/2008, enquanto que
o informado na documentação apresentada pela contribuinte seria R$136.044,60 (fls. 4 e
71) o considerado pelo SCC foi de R$22.974,01 - quadro acima.
Nota-se do quadro "Livro Atual" montado pelo SCC que nos trimestres anteriores,
inclusive o exatamente anterior (3o trimestre/2008), o saldo credor inicial vem se
repetindo no valor de R$22.974,01, consoante abaixo aplicado:
(...)
Diante de tal constatação, e levando em consideração que o SCC processa de forma
encadeada as informações prestadas pela contribuinte, entende-se que para dar suporte à
pretensão da interessada não basta a apresentação apenas das fichas do RAIPI referente
aos meses de setembro e dezembro de 2008 - fls. 92/93, e a demonstração de saldos
credores do período imediatamente anterior, haja vista que de acordo com as pesquisas
realizadas a questão sob análise vem se refletindo há vários trimestres passados, logo,
tão-somente a documentação oferecida nos autos pela reclamante não cumpre o papel de
conjunto probatório hábil e suficiente para comprovar a efetiva ocorrência de um
determinado saldo credor do período anterior, ainda transferível, conforme pretendido.
Explicando melhor. Se a insuficiência do direito creditório decorreu da redução do saldo
credor advindo de vários períodos anteriores e, considerando que os créditos dos
trimestres foram legitimados, a comprovação de existência do direito creditório no
período passa pela necessidade de se provar as existências dos saldos credores nos
período(s) anterior(es), tudo isso desde o período em que se deu o início de sua
formação, de modo a demonstrar que o saldo credor, apontado na planilha de fl. 71, que
se quer aproveitar, não fora “consumido” naquele(s) período(s) anterior(es), mantendo-
se na escrita fiscal até o início do trimestre sob análise.
Nesse contexto, ao se protocolizar um pedido de ressarcimento, incumbe à requerente a
demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. A parte que invoca o
direito resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo fato constitutivo. Em
não o fazendo, impossível o acolhimento da pretensão.
Desse modo, se a interessada alega que o crédito pleiteado é legítimo, compete a ela
provar tal fato relativamente a todas as parcelas que integram esse crédito, dentre elas o
saldo credor de período(s) anterior(es), em especial, da parcela reclamada. Saliente-se
que o crédito relativo às aquisições ocorridas dentro do trimestre sob análise foi
integralmente legitimado no processamento eletrônico. Assim, se houve alteração no
saldo advindo de períodos anteriores, como no presente caso, cabe à contribuinte a
prova de existência de tal valor (certeza e liquidez) no trimestre de referência.
Sem tal comprovação, não há como acolher a alegação de existência de saldo credor
suficiente para a homologação das compensações declaradas vinculadas ao saldo credor
do trimestre em análise neste processo.
Ou seja, a DRJ entendeu que a insuficiência do direito creditório decorreu da
redução do saldo credor advindo de vários períodos anteriores, os cálculos foram efetuados pelo
Sistema de Controle de Crédito (SCC) conforme informado pela contribuinte no PERDCOMP e
não houve a juntada de provas que infirmassem tal conclusão. Não resta caracterizada a nulidade
se a decisão de primeira instância deu a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito
que levaram ao indeferimento de sua manifestação de inconformidade. Assim não verifico
nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a ensejar a nulidade da decisão
recorrida.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.328 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901366/2011-04

Alega a recorrente que o saldo credor inicial para o 4° trimestre em relação ao 3° trimestre seria de
R$ 136.044,60, enquanto que no SCC esse valor é de R$ 22.974,01, o que restaria demonstrado na documentação
apresentada, tais como o Livro RAIPI e a conclusão da fiscalização no MPF n° 0611200-2010-00093-7.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação vinculada a Pedido
de Ressarcimento de IPI, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
A fundamentação da homologação parcial da compensação pleiteada reside no
cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados
como origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
A partir das informações prestadas pelo contribuinte no Per/Dcomp constatou-se
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado, que resultou no
indeferimento parcial do pedido de ressarcimento e na homologação parcial das compensações.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Compulsando os autos verifica-se que a divergência no saldo credor passível de
ressarcimento seria no saldo credor de períodos anteriores, em especial o saldo credor inicial
para o 4° trimestre em relação ao 3° trimestre, uma vez que na documentação apresentada peia
Recorrente, esse valor seria de R$ 136.044,60, enquanto que no SCC, esse valor é de R$
22.974,01.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.328 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901366/2011-04

A recorrente apresentou no Recurso Voluntário demonstrativo do saldo credor
apontado no montante de R$ 136.044,60 decorrente do acúmulo de períodos anteriores, além do
Livro de Registro de Apuração do IPI juntado anteriormente, que embasariam o crédito
pleiteado.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo,
devendo ser considerada a documentação apresentada como indício de prova dos créditos sem no
entanto conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo
do pedido de ressarcimento de IPI.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurado o direito creditório advindo do pedido de ressarcimento de IPI.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de
credito de IPI do 4o trimestre de 2008, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para
homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 205
DF CARF MF
Original